Tribunal: TJPA
Processo: 0001087-52.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001087-52.2014.8.14.0028
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: A. M. D. S. L.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001087-52.2014.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADOS: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 1692-A E OUTRA

APELADA: A.M.D.S.L.

REPRESENTANTE: ROSEMEIRE DA SILVA MORAES

ADVOGADA: CARLA JEANE MORAIS DE ARAÚJO –OAB/PA Nº 9500-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
PRELIMINARES.
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO ACOLHIDA.
MÉRITO.
DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOE DIREITO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO CONSTATADO DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO). VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. FALTA DE OBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL AO AUTOR É COMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEU FAVOR.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1-

Declarada, no julgamento da Ação de Direta de Inconstitucionalidade n.º 4350-DF, pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade das alterações introduzidas pelas Leis n.º 11.482-2007 e 11.945/2009. Decisão de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário.

2-

Inexistência de prova acerca da alegação de nulidade do laudo pericial (art. 373, II do CPC) e, ainda, segundo o princípio constitucional da presunção de inocência, a mera suspensão, por suspeita de fraude, do médico que elaborou o laudo pericial trazido pela parte apelante, não tem o condão, por si só, de nulificá-lo.

3 – De acordo com o laudo do IML colacionado aos autos, foi constatada Invalidez Permanente da segurada de membro superior direito com grau de perda de 75%, revelando-se, assim, devida a indenização a título de seguro DPVAT

no valor de R$-6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), montante este obtido após a subtração do pagamento administrativo realizado, em tudo observada a Lei nº. 11.945/2009.

4- Cabível a condenação em honorários advocatícios do vencido que não é beneficiário da justiça gratuita. Inteligência do art. 12 da Lei 1.060/50.

Recurso conhecido e parcialmente provido, em concordância com o parecer ministerial (Id. 1990094).

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0001087-52.2014.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADOS: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 1692-A E OUTRA

APELADA: A.M.D.S.L.

REPRESENTANTE: ROSEMEIRE DA SILVA MORAES

ADVOGADA: CARLA JEANE MORAIS DE ARAÚJO –OAB/PA Nº 9500-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(Id. 1470241) contra a r. sentença (Id. 1470240), nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ ajuizada por
ÂNGELA MARIA DASILVA LUCENA
, representada por sua genitora
ROSEMEIRE DA SILVA MORAES
, em desfavor da ora Apelante, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

A parte autora alega que, com dez anos na época, fora vítima de acidente automobilístico, causando 75% de debilidade e deformidade permanente nas funções de seu punho direito, conforme Laudo do IML (Id. 1470234 –pág. 11).

Afirma que o veículo no qual estava no momento do acidente era devidamente inscrito no seguro DPVAT. Sendo devido a indenização no valor de R$-13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Aduz a inconstitucionalidade da Lei nº 11.482/07.

Em razão disso, requereu a condenação do Requerido ao pagamento de indenização no importe de R$-13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), solicitando, subsidiariamente, o pagamento de 75% do maior valor indenizável, proporcional à debilidade sofrida.

Irresignado com o decisum do juízo a quo, que deferiu os pedidos da inicial, a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. interpôs recurso de Apelação (Id. 1470241), defendendo, preliminarmente, a nulidade do Laudo Pericial, visto que o médico que o elaborou foi, posteriormente à produção do laudo, suspenso do exercício da função, suspeito de fraudar os laudos dos feitos em que atuava. Requerendo a Apelante, dessa forma, a improcedência do pedido autoral e, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, argumenta que, se considerada a perícia colacionada, deve-se concluir que a invalidez ocasionada à Requerente é, de fato, de natureza permanente, porém também é parcial e incompleta, na medida em que só afeta membro superior.

Assim, o quantum indenizatório deve ser reduzido para 75% do valor de R$-9.450,00(nove mil quatrocentos e cinquenta reais –correspondente a 70% do teto indenizatório), isto é, o quantum indenizatório deve ser reduzido para o valor de R$-7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), descontando-se a quantia já paga administrativamente de R$-337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), resultando no valor devido de R$-6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais),na forma da tabela presente na Lei nº 11.945/09,bem como que a incidência dos juros se dê a partir da citação e que seja reconhecida a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 1470242) pugnando pelo não provimento do apelo e pela manutenção da decisão vergastada.

Recebi o apelo no seu duplo efeito em ID. 1673447 e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para fins de exame e pronunciamento, conforme despacho de Id.1822175.

Manifestação em Id. 1990095 pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, nos termos do art. 511 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

DA ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – NÃO ACOLHIDA

O apelante suscita preliminar de nulidade do laudo pericial colacionado aos autos, sob o argumento de ocorrência de fraude, uma vez que o médico que o elaborou encontra-se suspenso de suas funções, todavia, não assiste razão ao apelante, pelos fundamentos de que a presença do Laudo n.º 61679/2012 (Id. 1470234 –pág. 11), bem como a do Boletim de Ocorrência (Id.1470234 –pág. 10), atestando a incapacidade da autora, são provas hábeis a ratificar o nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito provocado por veículo segurado, elementos suficientes para ensejar o pagamento do prêmio à vítima.

Ao impugnar a utilização de Laudo produzido por profissional de instituto oficial de perícias, incumbe à seguradora apelante produzir as provas aptas a corroborarem com suas alegações, o que não foi o caso, pois inexistem nos autos qualquer evidência ou mesmo indicação do número do processo a que estaria respondendo o médico perito.

Ademais, deve-se observar o princípio constitucional da presunção de inocência (CR/88, art. 5º, LVII), razão pela qual a mera suspensão não tem o condão, por si só, de nulificar o laudo pericial produzido, se não há sentença transitada em julgado.

Nessa toada,
rejeito a preliminar levantada
.

DO MÉRITO

Em atendimento ao princípio tempus regit actum, constato que o acidente de trânsito em tela ocorreu em 11/06/2012, conforme boletim de ocorrência juntado no ID 1470234, pág. 10, portanto, sob a vigência do art. 3º da Lei nº 6.194/74 com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, in verbis:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica
, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I
- quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). – grifo nosso.

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus arts. 30 a 32, devendo, assim, ser aplicada a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT de acordo com o seu grau.

Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Verifica-se dos autos que, no Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado no Id. 1470234, pág. 11, respondeu o médico-legista ao questionamento do item SEXTO – “resultou ou resultará em debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função? ” – “SIM, debilidade permanente das funções do membro superior direito, em 75%.

Desta feita, aplicando-se ao caso concreto a tabela presente à Lei nº 11.945/2009, temos que, em razão do perito ter atestado a debilidade permanente das funções do membro superior direito, em 75%, isto é, a apelada enquadra-se no campo dos “Danos Corporais Segmentares (Parciais) - Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores” e por se tratar de membro superior, tem se o percentual de perda de 70% (setenta por cento).

Logo, o quantum indenizatório devido à autora/apelada é de 75% dos 70% que lhe seriam devidos se a invalidez de seu punho direito fosse completa, logo, o valor da indenização é de R$-7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) descontando-se a quantia já paga administrativamente de R$-337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), resultando no valor devido de R$-6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Diante disso, mostra-se acertada a irresignação da Requerida quanto a impugnação feita no mérito, pois afastada a preliminar de inconstitucionalidade da Lei nº 11.945/09 pelo próprio Juízo a quo, esse deveria ter observado, consequentemente, os percentuais fixados pela norma. Assim, em vista de que a Autora se encontra em estado de invalidez permanente incompleta, o máximo que sua indenização poderia chegar seria a R$-9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), equivalente a 70% do teto de R$-13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Quanto a alegação de incorreção na fixação do marco inicial da incidência dos juros de mora, também merece prosperar a impugnação da Ré. Como mencionado anteriormente, o seguro DPVAT é de aderência compulsória entre os proprietários de veículos automotores, assumindo a forma de contrato. Logo, a obrigação advinda da ocorrência do sinistro deve se sujeitar às normas de responsabilidade contratual, uma delas o estabelecimento de referência para início da fluência de juros, que se dá com a citação da parte contrária, como mostra a inteligência jurisprudencial e sumular do STJ:

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.(STJ -REsp: 1005894 SP 2007/0265601-4, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 08/04/2008, T4 -QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.06.2008 p. 1)

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MAJORAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. CONFIGURAÇÃO. I. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. Precedentes. II. Sem recurso da parte adversa, a majoração dos juros de mora de 0,5% ao mês para 1%, efetuada pelo Tribunal estadual, configura reforma para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 515, caput, do CPC). III. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório” (Súmula n. 98/STJ). IV. Recurso especial conhecido e provido.(STJ -REsp: 995504 SP 2007/0241110-0, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2008, T4 -QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26.05.2008 p. 1)

Súmula n. 426.Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Por fim, no que diz respeito ao inconformismo da Recorrente pela condenação em honorários advocatícios, não merece guarida. Posto que não há relação de impedimento entre a condenação em honorários advocatícios do vencido e a concessão de justiça gratuita aos autores da ação, haja vista que o art. 12 da Lei 1.060/50 determina tão somente a suspensão da execução dos honorários advocatícios devidos pelos beneficiários da justiça gratuita.

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/50. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. 1.
Oportuno consignar que o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, suspendendo-se tão somente a execução das referidas verbas, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50
. 2. Assim, correta a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme arbitrado na sentença recorrida, porém, determina-se o sobrestamento da cobrança das referidas verbas (artigo 12 da Lei 1.060/50), uma vez que a assistência judiciária gratuita lhe foi deferida à fl. 16 e confirmada à fl. 142. 3. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 750234920114019199 MG 0075023-49.2011.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 02/09/2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.163 de 16/09/2013) – grifo nosso.

Devendo, portanto, ser mantida a condenação da Ré ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual fixado na sentença.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação
, em concordância com o parecer ministerial de Id. 1990094, mantendo a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios.

É como voto.

Belém,
06
de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 511
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Belém, 18/09/2020